Tribunal: TJES
Processo: 5005931-02.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005931-02.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTHIAN TATIANA DA SILVA CORDEIRO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual - 23 de agosto de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
CHRISTIAN TATIANA DA SILVA
em face da sentença proferida em ID
4646198
, nos seguintes termos:

Este Juízo em despacho no ID. 15498188 - Pág. 1 determinou que a parte autora apresentasse prova de propriedade/posse do imóvel objeto das instalações mencionadas na inicial, bem como os contratos de locação em sua íntegra na vigência no período dos débitos exigidos pela requerida.

Entretanto, em que pese a petição no ID. 17162091 - Pág. 1 da parte autora, esta não cumpriu com o comando para sanar o vício que acarretou a extinção do processo anterior, uma vez que além de não apresentar prova da propriedade do bem, não colacionou os contratos de locação em sua íntegra na vigência no período dos débitos.

Diante dessas circunstâncias, não havendo nenhuma circunstância nova capaz de indicar a legitimidade da requerente, havendo pronunciamento judicial anterior, já transitado em julgado, inegável que o feito deve ser extinto em razão da coisa julgada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Nos termos do recurso interposto, requer a reforma integral da r sentença.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Defere-se o pedido de Gratuidade da Justiça, tendo em vista que a recorrente faz jus ao benefício, sobretudo em decorrência da natureza da lide, conforme estabelece o art. 98, do Código de Processo Civil e, sem impugnação pela parte contrária.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, a qual foi extinta sem julgamento do mérito, considerando o magistrado de piso que a parte autora não possuiria legitimidade ativa para ajuizar a ação.

Recorre a parte autora ao argumento de que comprovou que é proprietária da unidade residencial. E que se depreende dos documentos (contratos de locação) de fls. 185/220 (id. 10999116 e seguintes) acostados à inicial, que a recorrente possui propriedade sobre o bem imóvel objeto das instalações mencionadas na inicial. Argumenta que houve até mesmo a troca de titularidade perante a recorrida, conforme documento de ID nº 10999140. Pretende o acolhimento dos pleitos inaugurais.

Pois bem.

A legitimidade segundo LIEBMAN, "é a pertinência subjetiva da ação". Para Misael Montenegro Filho:

A legitimidade da parte que se apresenta em juízo refere-se, em princípio, a ser titular do direito material em litigio, alçado à relação processual por meio da propositura da ação. O art. 6º do CPC (correspondendo ao art. 17 do projeto do novo Código de Processo Civil) textualiza que "ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei". Esse dispositivo determina que o direito de ação deve ser exercitado por e contra as pessoas que se encontram atadas ao direito material, ao conflito de interesses, evitando que pessoas estranhas ao direito pudessem pleitear o seu reconhecimento em nome e em favor dos seus titulares. (MONTENEGRO FILHO, Misael. Curso de direito processual civil: teoria geral do processo e processo de conhecimento. V. 1. 10. ed. Atlas, 2014. VitalBook file. p. 118/119)

Ademais, é amplamente conhecido que a obrigação consequente de fornecimento de energia elétrica é pessoal, e não real
propter rem.
Logo,
os débitos somente podem ser cobrados dos consumidores que efetivamente os utilizaram e que possuem seu nome registrado na fatura, diante de sua indiscutível natureza pessoal, sendo que a negativa de transferência pautada na necessidade de quitação dos débitos se mostra abusiva e inviável do ponto de vista jurídico.

Isto posto, como a autora comprovou minimamente ser titular do direito pretendido, através dos contratos de locação anexos a exordial, possui, portanto, legitimidade para propor a presente ação.

Enfrentada a presente preliminar, a reforma da sentença que se impõe, constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser julgado, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil, já que a causa envolve matéria unicamente de direito, houve realização de audiência a qual somente a parte recorrente se opôs ao julgamento antecipado da lide, enfrentadas questões fáticas, se encontrando, portanto, madura para apreciação incontinenti no segundo grau.

Primeiramente, é evidente a relação de consumo entre as partes, pois enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor (CDC, arts. 2º e 3º), de modo que a controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, o princípio da boa-fé objetiva (CDC, art. 4º, III) e o princípio da transparência (CDC, art. 4º, caput).

Do exame dos autos, resta incontroverso a falha na prestação do serviço da recorrida, ante a abusividade na conduta em exigir da parte autora o pagamento de débitos de faturas inadimplidas por terceiros que haviam locado o imóvel em questão.

Isto porque, a obrigação em questão, qual seja, o pagamento do consumo de luz usufruído, se trata de obrigação propter personam, que possui natureza pessoal e se vincula à parte que firmou o contrato de prestação de serviços.

Nesse passo, uma vez que foi devidamente comprovado nos autos que a parte autora realizou a locação do seu imóvel a terceiros e que estes passaram a ser os novos responsáveis pela titularidade da unidade consumidora enquanto perdurasse o contrato, torna-se inquestionável o fato de que os antigos locatários são os responsáveis pelo adimplemento dos débitos que se encontram em aberto no sistema da concessionária.

Diante disso, uma vez que a obrigação se vincula ao titular e não ao imóvel, não pode a ré negar efetuar a transferência da titularidade para a proprietária sob a condição de pagamento prévio das referidas faturas, sendo, portanto, manifestamente ilegal e arbitrária a conduta adotada pela concessionária requerida.

Nesse sentido é o que já entendeu o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÍVIDA PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o corte de serviços essenciais, tais como água e energia elétrica, pressupõe o inadimplemento de conta regular, sendo inviável, portanto, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos realizados por usuário anterior. 2. O entendimento firmado neste Superior Tribunal é no sentido de que o débito, tanto de água como de energia elétrica, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem
. (...) (AgRg no REsp 1258866/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 22/10/2012)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PATRIMONIAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PACTUADO ENTRE CONCESSIONÁRIA E TERCEIRO. INADIMPLEMENTO DE FATURAS. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO.
TRANSFERÊNCIA DATITULARIDADECONDICIONADA AO PAGAMENTO DO DÉBITO DE TERCEIRO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. FATO QUE NÃO PODE SER IMPUTADO AO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. DÉBITO QUE PODERÁ SER COBRADO MEDIANTE AÇÃO JUDICIAL COMPETENTE DIRECIONADO AO EFETIVO DEVEDOR. CONDUTA ABUSIVA DA RECLAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0064850-39.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALDEMAR STERNADT - J. 26.07.2021)

Para que haja uma adequada compensação indenizatória, deve ser analisado com cautela o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pela empresa, a capacidade econômica da causadora do dano, as condições sociais da pessoa ofendida e a natureza e intensidade da humilhação, tristeza e do constrangimento por ela suportado.

Acrescentando-se esses pontos, deve, ainda, a indenização ser capaz de desestimular a infratora a reincidir na prática do ato ilícito e, por outro lado, proporcionar à ofendida um bem-estar psíquico compensatório do amargor da ofensa, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, entendo que o valor de R$ 5.000.00 (cinco mil reais) relativo à indenização por danos morais está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por essa Primeira Turma Recursal, votando-se pela reforma da r. sentença para o fim de fixar o valor de indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
CONFERE PROVIMENTO PARCIAL
para o fim de declarar inexistente o débito, determinar a religação da energia, em até cinco dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Determinar a transferência de titularidade para o nome da recorrente. E condenar a recorrida a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia que deverá ser corrigida monetariamente a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais do ato ilícito.

Diante do provimento parcial do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON DOS SANTOS RODRIGUES

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

DECISÃO
: Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
para o fim de declarar inexistente o débito, determinar a religação da energia, em até cinco dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Determinar a transferência de titularidade para o nome da recorrente. E condenar a recorrida a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia que deverá ser corrigida monetariamente a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais do ato ilícito.

Diante do provimento parcial do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)